Tribunal: TJDFT
Processo: 0004717-85.2020.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-15
Data de publicação: 2022-09-27

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. CONSUMADO E TENTADO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. RECONHECIMENTO. NÃO FORMALIZADO. PROVA INDEPENDENTE. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. DEPOIMENTO POLICIAL. FÉ PÚBLICA. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. CAUSA DE DIMINUIÇÃO. TENTATIVA. FRAÇÃO. ITER CRIMINIS. CONSUMAÇÃO DISTANTE.
I - A materialidade e a autoria dos crimes de roubo consumado e tentado foram sobejamente demonstrada pelo acervo probatório que integra os autos, consubstanciado pelas palavras firmes e coerentes das vítimas, corroboradas pelas declarações dos policiais que participaram da prisão em flagrante, o que inviabiliza a absolvição por insuficiência de provas.
II - A suposta inobservância das formalidades descritas no art. 226 do CPP na Delegacia, não inviabiliza a comprovação da autoria delitiva por outros meios de prova.
III - Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima reveste-se de relevante valor probatório.
IV - Os depoimentos prestados por agentes do Estado, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, possuem valor probatório suficiente para dar respaldo ao édito condenatório, revestidos que são de fé pública e presunção de legitimidade, somente afastadas por meio de firme contraprova.
V - No que concerne ao quantum de redução em face da tentativa, é consabido que a fração aplicada deverá levar em conta o iter criminis percorrido. Quanto menos atos de execução cometidos e mais distante de se consumar o delito, maior deve ser a fração redutora.
VI - Recurso conhecido e parcialmente provido.